Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO.
1. Impõe-se a manutenção da condenação quando os depoimentos da vítima, da sua genitora e da sua tia, prestados na fase policial e em juízo, são harmônicos, firmes e coerentes, não havendo contradições.
2. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma sempre clandestina, e quando se coaduna com outros elementos probatórios.
3. Não obstante a reparação do dano moral deva ser buscada precipuamente na seara cível, o Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal, na sentença penal condenatória, fixe o valor mínimo de indenização à vítima pelo dano que ela tenha sofrido em razão da prática do delito, qualquer que seja a natureza do dano.
4. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais devidos à vítima, considera-se excessivo, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a condição socioeconômica do ofensor e a gravidade dos fatos, impondo-se a redução.
5. Apelação parcialmente provida.